Tribunal: TJDFT
Processo: 0722154-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0722154-33.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: LUCIENE ALVES MEDEIROS DE LIMA PACIENTE: LUIZ FELIPE BRITO DA SILVA RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Luciene Alves Medeiros de Lima, OAB/DF 37.881, em favor de LUIZ FELIPE BRITO DA SILVA no qual alega constrangimento ilegal em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes de Brasília, que indeferiu o pedido de revogação da sua prisão preventiva, após ter sido autuado em flagrante por suposta infração ao art. 33, caput e 35, caput, da Lei 11.343/06. Alega a impetrante, em síntese, que o autuado é tecnicamente primário e possui endereço fixo. Sustenta a inexistência de indícios de materialidade e autoria, pois nenhuma droga foi apreendida em poder do paciente. Argumenta que a gravidade abstrata do não pode servir de fundamentação idônea para a prisão do acusado no caso em apreço. Pede, então, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus não está prevista em lei, mas é admitida por beneplácito jurisprudencial derivado do poder geral de cautela do magistrado, se demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, contudo, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Inicialmente, registre-se ser o crime de tráfico de drogas, isoladamente, punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP, independentemente do concurso com o crime de associação para o tráfico. A decisão impugnada registra que no veículo onde estavam os autuados foram apreendidas 14 porções de crack com a massa de 4,85 g e 3 porções de maconha, com a massa de 46,40 g, além de dinheiro em espécie fracionado em notas pequenas (R$ 472,00 e R$ 320,00). Havia, ainda, uma terceira pessoa no carro, a qual estaria no interior do automóvel para comprar drogas dos autuados. Está presente, assim, o fumus comissi delicti. Presente, de igual modo, o periculum libertatis. A autoridade impetrada também fundamentou a necessidade da medida como forma de acautelar a ordem pública, ante o receio de reiteração delitiva, ponderando que o autuado ostenta condenação pelo crime de roubo majorado. E, ao contrário do que sustenta a Defesa, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado, o fato de estar respondendo a ação penal é circunstância que revela maior periculosidade do paciente e risco de reiteração delitiva. Além disso, a ausência de comprovação de qualquer atividade lícita e a afirmação do usuário encontrado com autuados, que afirmou comprar entorpecentes deles desde 2013, demonstra, no plano indiciário, acentuado grau de comprometimento com a seara delitiva, a justificar, desse modo, a prognose de risco de reiteração delitiva com atentado direto à ordem pública. Saliente-se que primariedade, por si só, não constitui axioma em favor da liberdade provisória, se demonstrado, como no caso, a periculosidade do paciente. As questões sobre a autoria levantadas na inicial, por envolver o mérito da imputação, demandam dilação probatória, que será realizada em momento oportuno da ação penal, não sendo o remédio constitucional, decerto, a sede adequada para o debate. Assim, em exame preliminar, tenho que a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da custódia cautelar, não sendo recomendável, ao menos por ora, o emprego de medidas cautelares diversas da prisão. Destarte, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado